Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707182-43.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ENCARGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. PREVISÃO DE CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1%. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DA LC 435/2001 CONDICIONADA A NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DA TAXA SELIC ADOTADA PELA UNIÃO. EDIÇÃO DA LC 943/2018. SUBSTITUIÇÃO DO INPC MAIS 1% PELA TAXA SELIC. VIGÊNCIA 1o/06/2018. PARCELAMENTOS DEFERIDOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DESDE O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE SOMENTE ÀS PARCELAS VINCENDAS DE PARCELAMENTOS EM VIGOR. 1. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, a qual regulava os encargos incidentes sobre os parcelamentos de créditos tributários, estabelecia, em seu artigo 2o, que aos valores deveriam incidir juros de mora de 1% ao mês, bem como atualização monetária pelo INPC. 2.Na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, o Conselho Especial do TJDFT decidiu pela manutenção do artigo 2o da LC no 435/2001, desde que os fatores de atualização monetária utilizados pelo Distrito Federal não supere o adotado pela União para correção dos créditos tributários federais. 3. Embora mantida a vigência da LC no 435/2001, para se harmonizar o índice de correção adotado pelo Distrito Federal com o utilizado pela União, foi editada a Lei Complementar no 943/2018, promovendo a revogação do artigo 2o da LC no 435/2001, a qual prevê a incidência da taxa SELIC e juros de 1% ao mês para os créditos tributários oriundos de parcelamento. 4. Levando-se em consideração que a LC no 943/2018 entrou em vigor em 1o/06/2018, aos parcelamentos realizados antes dessa data, aplica-se o novo índice de correção somente às parcelas vincendas. 5. A forma de incidência dos encargos moratórios sobre os parcelamentos de créditos tributários deve ocorrer de maneira que, entre a data do deferimento do parcelamento até o dia 31/05/2018 incide INPC mais juros moratórios de 1%. A partir de 1o/06/2018 deve ser utilizada a taxa SELIC acumulada somente após essa data até o mês anterior ao pagamento, acrescido, ainda, de juros de 1% no mês do pagamento. 6. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e providas. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB, 106 do Código Tributário Nacional e 4o do Decreto 22.626/1933, sob o argumento de que o cálculo das prestações vincendas de parcelamentos tributários, a partir de 1/6/2018, deve ser realizado com incidência da taxa SELIC. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisprudencial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve se admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 6o da LINDB, 106 do Código Tributário Nacional e 4o do Decreto 22.626/1933, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado com fundamento na interpretação de leis locais, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário no concernente à alegada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003